Tribunal: TJBA
Processo: 8048471-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8048471-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JACOBINA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS EMBARGADO: ITANNA RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacobina contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a manutenção de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 nos cálculos de cumprimento de sentença. O embargante aponta omissão quanto a documentos que atestam cumprimento tempestivo da obrigação e confissão da exequente sobre mora de apenas 15 dias, além de omissão na aplicação do art. 537, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao não considerar documentos relativos ao cumprimento da obrigação e à confissão da exequente sobre a extensão da mora; (ii) saber se o acórdão deveria ter aplicado de ofício o art. 537, § 1º, do CPC para reduzir as astreintes; e (iii) saber se os embargos têm caráter protelatório, a justificar a imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito já decidido. O acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada a questão central do recurso, não havendo omissão a suprir. 4 - As alegações sobre cumprimento tempestivo da obrigação e sobre a confissão da exequente acerca da extensão da mora constituem matéria de fato que deveria ter sido suscitada nos autos de origem, na fase processual oportuna, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. A inércia do Município naquele momento não pode ser suprida pela via dos embargos de declaração. 5 - A eventual aplicação do art. 537, § 1º, do CPC para modulação da multa é matéria de competência do Juízo da execução, para o qual os autos foram expressamente remetidos pelo acórdão embargado para regular prosseguimento da fase executória. 6 - A multa por embargos protelatórios tem caráter excepcional e pressupõe manifesta má-fé processual. O inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que sem demonstração dos vícios apontados, não configura, por si só, intuito protelatório. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios indeferido. Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022; 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8048471-22.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE JACOBINA e parte Embargada ITANNA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02